Tribunal: TJMT
Processo: 1029961-28.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – RESTAURANTE – TRECHO INTERDITADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE NATUREZA RELATIVA – ARTIGO 37, §6°, DA CF – NEXO DE CAUSALIDADE E EFETIVOS LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.
Demonstrado o prejuízo gerado a terceiro bem como o nexo de causalidade, a concessionária de serviço público deve ser responsabilizada (artigo 37, §6o, da CF).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029961-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GOIABEIRAS GOURMET RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 08.382.565/0001-92 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
–

RESTAURANTE – TRECHO INTERDITADO PARA
OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO
–
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DE
NATUREZA RELATIVA
– ARTIGO 37, §6°
,
DA CF
–

NEXO DE CAUSALIDADE
E EFETIVOS LUCROS CESSANTES
DEMONSTRADO
S

–
RECURSO PROVIDO.

Demonstrado o
prejuízo
gerado
a terceiro
bem como
o nexo de causalidade, a concessionária de serviço público
deve
ser responsabilizada

(
a
rtigo 37, §6o
,
da CF).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Reparação de Danos Materiais
julgada improcedente,
com a condenação d
o

autor
a arcar com as

custas processuais
e honorários advocatícios
de
20% sobre o valor da causa.

O apelante alega que
no

“d
ia 08/06/2021, sua preposta, sra. Claudia, fora surpreendida com um comunicado advindo da empresa Apelada, informando que, durante os dias de 09 a 17 de junho de 2021, sobreviria, na região onde se localiza o empreendimento, obras de saneamento patrocinadas pela empresa Apelada, que culminariam na obstrução total do tráfego na avenida a qual se encontra localizado o restaurante”.

Aduz que

“
O impedimento do acesso na localidade, exatamente no logradouro do restaurante, compreendido na Avenida Estevão de Mendonça, no trecho entre as ruas Dom Bosco e Brigadeiro Eduardo Gomes, por óbvio, gerou consequências danosas ao comércio do Apelante, que teve de suportar a falta de faturamento no período compreendido, ante a obstrução da via pública que tornou o seu comércio inacessível”.

Pugna pela condenação da
apelada ao pagamento de
R$67.244,45

de reparação
.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (ID.

191828217).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor

aduz
que
em 8-6-2021
a ré o comunicou
que
d
o
dia seguinte (
9-6-2021
) até 17-6-2021
seriam realizadas obras naquele
local, onde está situado o restaurante,

portanto
o trecho ficaria interditado.

A
firma
que
sofreu
prejuízos
de
R$67.244,45
,
por isso
propôs a Ação de Reparação, porém
foi
julgad
a
improcedente.

Na
contestação, a
ré argumenta
que
“a realização de obras foi procedida de comunicação à população por via de entrega de panfletos e mídia, inclusive a parte demandante tomou conhecimento da questão, sem falar que tudo foi devidamente autorizado e acompanhado pela Secretaria de Mobilidade Urbana (
SEMOB)”
.
(ID
.191828189).

O art. 37, §6°
,
da Constituição Federal
,
dispõe
o seguinte
:

“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Contudo, a responsabilidade da Concessionária não tem natureza absoluta
; logo, é
necessária a demonstração do nexo causal
e do
efetivo
dano
.

O
documento juntado pelo apelante no ID.

191828155 não
contém a data

em que
as obras

teriam início. Essa omissão da ré causou
incerteza
sobre

o dia exato

em
que o
s serviços do

restaurante teriam de
ser

interrompido
s
.

Além disso,

infere-se da documentação anexada no processo
que
os trabalhos
da
apelada

obrigaram a apelante a paralisar as atividades
por mais de uma
semana,

o que evidentemente lhe
gerou perda
financeir
a

significativ
a
e consequente
redução do
seu patrimônio
(ID.

191828159).

A ré
não
se desincumbiu do ônus descrito no
inciso II do
artigo 373 do CPC, pois
juntou na lide
apenas
ordem de serviço
(ID.

191828191)
,
que não serve como prova
,
já que é produzid
a
de forma unilateral
e,
ademais, nem sequer aponta com clareza
a data
em que foi
entreg
ue
o
aviso da realização das
obras
.

Por fim,
a quantia referente à indenização
deve ser calculad
a
em liquidação de sentença

(a
rtigo 509
e seguintes
do CPC
)
,
visto que é necessário avaliar

todo o prejuízo
causado

no período em que o
estabelecimento comercial
ficou fechado
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CEMIG - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE - DANO MATERIAL: PROVA - LUCROS CESSANTES: LIQUIDAÇÃO DE SETENÇA. A concessionaria de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de sua atuação, salvo causa excludente ou atenuante da responsabilidade, que interfere no nexo de causalidade entre o dano e a conduta. 2. O dano material é indenizável se provada sua ocorrência. 3. Quanto aos lucros cessantes, havendo prova de que a parte sofreu
prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço, o quantum deve ser apurado em liquidação de sentença. APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CEMIG - DANO MORAL: PESSOA JURÍDICA: HONRA OBJETIVA: PROVA - EXTENSÃO: PROVA. 1. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que comprovada ofensa à sua honra, objetivamente considerada. 1. A valoração do quantum a ser devido por ofensa moral depende da extensão do dano, a ser
cumpridamente
provada para subsidiar o arbitramento do valor pelo julgador”. (TJMG, AC

10000204669337001, relator Oliveira Firmo, julgamento em 12-5-2021, 7a Câmara Cível,
DJe
de 19-5-2021).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FALHA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MATERIAL DEVIDO – DESCONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CAMINHÃO PIPA – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à
vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.
Demonstrado pela parte autora, que por razão da ausência de abastecimento da concessionária de água, teve gastos com a aquisição de caminhões-pipa, configurado o dano material, devendo a ré reembolsá-la nos valores despendidos.

(TJ-MT - AC: 10544957020208110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2023).

Pelo exposto,

dou provimento ao Recurso
par
a condenar a r
é ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença
,

e com isso, inverto o ônus
da
sucumbência e arbitro a verba honorária em 20% do valor atualizado da condenação (artigo 85, §2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024